Tribunal: TJDFT
Processo: 0731779-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731779-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ROGERIO CAVICHIO NASCIMENTO PACHECO PACIENTE: DAGOBERTO IVAN VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de DAGOBERTO IVAN VIEIRA, visando à concessão de salvo-conduto para o cultivo doméstico da planta Cannabis Sativa e extração de óleo para fins exclusivamente medicinais, diante de prescrição médica e alegada inviabilidade econômica da aquisição comercial do produto. O impetrante informa que o paciente apresenta quadro clínico de ansiedade generalizada (CID 10 - F41.1) e glaucoma (CID 10 - H40), conforme laudo médico, realizando tratamento com medicamentos à base de canabidiol. Alega que o alto custo dos medicamentos comercializados inviabiliza a continuidade do tratamento por meio da aquisição comercial, uma vez que o valor mensal estimado é de R$ 1.667,00, totalizando aproximadamente R$ 20.154,00 por ano. Destaca que, apesar de possuir autorização da ANVISA para importação, os prazos e entraves aduaneiros, somados ao custo, prejudicam a continuidade do tratamento. Além disso, o SUS não fornece esses medicamentos em larga escala e não há fármacos com a mesma eficácia disponíveis no sistema público ou em planos de saúde. Diante disso, busca a expedição de um salvo-conduto para que possa cultivar, em sua residência, 142 (cento e quarenta e duas) plantas de Cannabis Sativa por ano, para fins de extração artesanal do óleo medicinal. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para coibir quaisquer autoridades públicas de efetuarem a prisão do paciente pelas condutas tipificadas no art. 33, caput e §1o, I da Lei no 11.343/06, viabilizando, assim, o cultivo de cannabis sativa e extração caseira de óleo para fins exclusivamente medicinais. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, mantendo-se o salvo-conduto e autorizando-se o Paciente ao cultivo de 142 (cento e quarenta e duas) plantas por ano. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, o habeas corpus será concedido sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal em sua liberdade de locomoção. O ato apontado como coator, qual seja, a sentença que denegou a ordem de habeas corpus em primeira instância, encontra-se fundamentada em argumentos que, em linha de princípio, não se revelam teratológicos ou manifestamente ilegais. A autoridade coatora, ao analisar o pleito, ponderou que a Lei no 11.343/2006 proíbe, em todo o território nacional, o plantio e a cultura da Cannabis Sativa, ressalvando a hipótese de autorização legal ou regulamentar da União, nos termos do art. 2o e seu parágrafo único[1]. A fabricação e a importação de produtos à base de Cannabis foi regulamentada por meio da RDC no 327/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), estabelecendo-se uma via administrativa para o acesso a tais medicamentos. Como bem explicado no ato apontado como coator, eventuais dificuldades financeiras ou entraves burocráticos para a obtenção do produto pela via legal não constituem, por si sós, fundamentos para autorizar uma conduta tipificada como crime, especialmente em análise perfunctória, em sede de liminar. Nesse sentido: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PACIENTE QUE PRETENDE EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVITAR QUE SOFRA OU SEJA AMEAÇADO DE SOFRER VIOLÊNCIA OU COAÇÃO EM SUA LIBERDADE, EM FACE DO CULTIVO DA PLANTA CANNABIS SATIVA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. INDICAÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO DE CANABIDIOL POR PARTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL QUE RESPALDE A PRETENSÃO DO PACIENTE PARA O CULTIVO DA MACONHA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A despeito de haver previsão legal para importação de medicamentos que contenham em sua fórmula a planta Cannabis sativa, ou a utilização de medicamentos registrados na ANVISA e que contenham a referida fórmula, não existe regulamentação para o cultivo da própria planta por pessoas físicas e usuários em território nacional. 3. A demora na regulamentação da matéria e a alegada dificuldade financeira do paciente para a importação dos medicamentos para fins de tratamento do transtorno conhecido como “Fobia Social” não são fatores, por si sós, capazes de afastar a proibição legal do cultivo da planta. 4. Ordem denegada para indeferir o pedido para expedição de salvo conduto para o plantio e cultivo de Cannabis sativa para tratamento terapêutico. (Acórdão 1719985, 0718598-86.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.) Não se vislumbra o fumus boni iuris, pois a conduta descrita permanece tipificada penalmente. O periculum in mora, por sua vez, não se configura de forma concreta e iminente, considerando que o paciente já possui autorização da ANVISA para a importação do medicamento. Cumpre ressaltar, ainda, que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, mormente quando o ordenamento estabelece recurso próprio para a pretensão da parte, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de flagrante constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois a decisão atacada não se apresenta como um ato de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 2o Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso estritamente ritualístico-religioso. Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas.